Tribunal: TJMT
Processo: 1014510-47.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014510-47.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JAILSON DA CONCEICAO COSTA - CPF: 551.804.421-68 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. relator para afastar a condenação por danos morais, mantendo incólumes os demais termos da decisão monocrática. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTESTAÇÃO DE COMPRAS LANÇADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – SÚMULAS 01 E 02, AMBAS DA TRU – RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PROVIDO E IMPROVIDO O DA PARTE RECLAMADA MONOCRATICAMENTE – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL MANEJADA NO PRESENTE AGRAVO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco BMG S/A em face da decisão monocrática que proveu o recurso inominado interposto pela parte agravada/reclamante Jailson da Conceição Costa para condenar a parte agravante ao pagamento da repetição do indébito na forma dobrada e ainda a condenou ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais; bem assim, na mesma ocasião julgou improvido o recurso interposto pela parte agravante/reclamada.

2.

Pretende a parte agravante/reclamada a reforma da decisão monocrática a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial (repetição do indébito na forma dobrada e condenação por danos morais) e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de reparação moral.

3.

A
ssiste razão, em parte, ao que pleiteado pela parte agravante/reclamada.

4.

A prova dos autos aponta de maneira suficiente para o sucesso da pretensão autoral.

5.

Com efeito, a parte autora logrou demonstrar nos autos a ocorrência dos fatos constitutivos de seu direito, conforme se infere da documentação de Id. no 221491218
; Id. no 221491219; Id. no 221491216 e Id. no 221491217.

6.

Todavia, a parte agravante/reclamada por ocasião de sua defesa nos autos não trouxe quaisquer elementos probatórios capazes de dissuadir o que demonstrado pela parte autora, direcionando sua defesa à circunstâncias incontroversas, vez que a parte agravada/reclamante jamais negou a relação jurídica – contratação – mas tão só determinadas compras lançadas em seu cartão de crédito.

7.

Questão que se mostra determinante à responsabilização da parte agravante/reclamada decorre do fato de que mesmo após comunicada da contestação, via aplicativo de mensagem (Id. no 221419217), adveio a informação da parte agravante/reclamante que o cartão seria bloqueado, o que, embora trouxe segurança à parte autora, não se efetivou, seguindo-se a utilização do mesmo cartão cujo bloqueio acreditava a parte autora ter ocorrido.

8.

A parte agravante não empreendeu diligência a fim de solver a situação anunciada pela parte agravada, permitindo assim que nova utilização do referido cartão se reiterasse.

9.

É dizer, cientificada da ocorrência da fraude no cartão a parte reclamada, ora agravante, não tomou conduta efetiva a fim de obstaculizar a continuidade do evento danoso.

10.

O ato ilícito decorre da desídia da agravante/reclamada, com o que se configurou a falha na prestação do serviço caracterizando-se o dano moral.

11.

Impositivo, contudo, anotar que acerca do valor fixado assiste razão à pretensão da parte agravante a fim de ser ele reduzido.

12.

Conforme se infere da decisão monocrática, os fundamentos ali inseridos constituem erro material, na medida em que apresentam fundamentação que destoa da matéria em voga.

13.

Conquanto deva a parte agravante ser responsabilizada pelo evento levado a efeito em desfavor da parte autora, não há nos autos circunstâncias que apontam o valor fixado em decisão monocrática como razoável e proporcional, de modo que a sua manutenção conduz à caracterização do vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa.

14.

Assim, dadas as circunstâncias e elementos de prova presentes nos autos, bem assim pela análise das condutas e consequências verificadas, tenho que a condenação a título de dano moral deve ser minorada para o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais).

15.

Quanto a condenação ao pagamento da repetição do indébito na forma dobrada, nenhuma retificação se impõe.

16.

Absolutamente prescindível a demonstração da ocorrência de má-fé para que se tenha por configurada a imposição da norma regente (CDC, art. 42, parágrafo único).

17.

A mera demonstração de afronta ao princípio da boa-fé objetiva já se mostra suficiente para que se resulte na repetição dobrada.

18.

Nesse sentido colhe-se o entendimento do STJ: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (EAREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

19.

Destarte, sendo essa a situação dos autos, impositivo que a repetição se opere na forma dobrada, sendo, inviável a modificação do respectivo capítulo da decisão monocrática.

20.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática, senão no que tange especificamente, ao valor da condenação a título de dano moral, mantendo-se quanto ao mais inalterada a decisão monocrática ora agravada.

21.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo interno para o fim de adequar a condenação por danos morais para o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se inalterados os demais capítulos da decisão monocrática proferida.

22.

Sem incidência da multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o), porquanto não configurada a sua hipótese.

23.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025